Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003539-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANGELO DONIZETE CALEGARI - CPF: 285.229.741-87 (APELANTE), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO), VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 475.509.961-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado do INSS, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício por incapacidade, formulados em ação previdenciária de natureza acidentária, com fundamento em acidente de trabalho ocorrido em 2014.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(I) se restou comprovada a incapacidade laboral do segurado, a justificar a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou a reativação do auxílio por incapacidade temporária; e,

(II) se estão preenchidos os requisitos legais e periciais para a concessão subsidiária do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do Juízo, concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laboral, mesmo após complementação técnica requerida pela parte autora.

4. A prova técnica analisou minuciosamente os documentos médicos apresentados, inclusive laudos particulares, não se verificando elementos suficientes para infirmar a conclusão pericial.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o laudo pericial judicial possui presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser afastado por provas robustas em sentido contrário, o que não se evidenciou nos autos.

6. A ausência de incapacidade atual afasta a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, inclusive o auxílio-acidente, que pressupõe a existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral habitual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a comprovação da atual existência de incapacidade laboral, total ou parcial, por meio de prova técnica idônea.”

“2. O laudo pericial judicial prevalece na ausência de elementos probatórios concretos que evidenciem erro material, técnico ou metodológico em sua elaboração.”
“3. A ausência de incapacidade laboral, mesmo diante de quadro clínico anterior, inviabiliza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, de natureza acidentária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012; TJMT, N.U 1030514-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattas Dias, , J. em 24/10/2025; N.U 1002081-39.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, J. em 25/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Angelo D. Calegari,
contra a

sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio Por Incapacidade Temporária com pedido de conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, ou, subsidiariamente, em Auxílio-Acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

julgou improcedente os pedidos iniciais
(id. 318354525).

O Recorrente sustenta, em síntese, que o laudo oficial é incompleto, contraditório e insuficiente, tendo deixado de considerar exames médicos e laudos particulares que atestam sua real condição clínica.

Alega que a perícia desconsiderou fatores sociais e pessoais que comprometem sua inserção no mercado de trabalho, por isso requer a reforma da sentença, com a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, ou, sucessivamente, do auxílio-acidente (id. 138354427).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo par contrarrazoar o recurso (id. 138354430).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio de parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, pela ausência de interesse na intervenção do feito (id. 315154382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, a espécie versa sobre Recurso de Apelação Cível interposto por Ângelo D. Calegari contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação retromencionada, por ele ajuizada.

Consta dos autos que a Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Acidentário, com pedido de conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, foi ajuizada por Ângelo D. Calegari em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 26/04/2014, quando ao auxiliar na carga e descarga de toras de madeira, foi atingido por uma das peças, sofrendo graves lesões na coluna, diagnosticadas como dor lombar baixa (CID M54.5), espondilopatia traumática (CID M48.3) e transtornos de discos lombares com radiculopatia (CID M51.1), as quais lhe acarretaram incapacidade laborativa.

Relata ter sido beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporário Acidentário até 30/04/2015, que teria sido cessado indevidamente, porque permaneceu incapacitado para o exercício de suas atividades laborais habituais.

O Magistrado Singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ANGELO DONIZETE CALEGARI em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL vindicando o benefício Auxílio-Doença Acidentário e/ou conversão em Aposentadoria por Invalidez - Acidentária ou Auxílio-Acidente após a consolidação das lesões advindas do acidente de trabalho e da doença adquirida, ambos qualificados nos autos.

Consta da inicial que a parte autora que está afastada das suas atividades laborais desde 26/04/2014 em decorrência de acidente de trabalho e que ainda sofre com doenças graves na coluna, diagnosticadas como: M-54.5; (dor lombar baixa); M – 48.3; (Espondilopatia traumática); M 51.1 (Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia), encontrando-se incapacitado para o trabalho, conforme consta nos laudos e exames médicos anexos. [...]

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na exordial. [...]” (id. 318354525)

Inconformado, o Apelante argui, em resumo, que o laudo pericial é incompleto e contraditório, pois não analisou integralmente os exames e relatórios particulares que demonstrariam sua real condição clínica. Sustenta, ainda, que a perícia ignorou fatores pessoais e sociais que dificultam sua reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual requer a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, do Auxílio-Acidente.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária e sua conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ou, de forma subsidiária, o Auxílio-Acidente, à luz das disposições da Lei n. 8.213/91.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para a concessão, ou restabelecimento, da Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez), diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Já para a
concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei n. 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio por Incapacidade Temporária e da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, atualmente com 58 anos, exercendo a função de motorista, sofreu acidente de trabalho no ano de 2014, quando auxiliava no descarregamento de toras de madeira, passando a apresentar dores na coluna e sendo posteriormente diagnosticado com M54.5 (dor lombar baixa), M48.3 (espondilopatia traumática) e M51.1 (transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia), conforme laudos e exames médicos anexados, datados de 2015, quadro que, à época, lhe acarretar incapacidade para o exercício de atividades laborais.

A Comunicação de Acidente de Trabalho encontra-se no id. 318353858.

Consta que por essa razão foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária NB
158315928 no período de 20/01/2015 a

30/04/2015 (id.
318353859
)
.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, datado do ano de 2025, com base nos documentos acostados, concluiu pela ausência de incapacidade laboral do Segurado, Recorrente,
in verbis
:

“[...] 5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. [...]” (id. 318353861)

Não se discute a qualidade de segurado nem o cumprimento da carência exigida pelo INSS, porquanto devidamente comprovados nos autos, restringindo-se a controvérsia à existência de incapacidade laboral.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo, de forma minuciosa, clara e coerente — inclusive após complementação solicitada pelo Recorrente — não identificou as patologias capazes de gerar incapacidade laboral, notadamente aquelas apontada em laudo particular à época dos fatos.

Com bem assinalado na sentença recorrida:

“[...]
In casu,
a ausência de incapacidade constatada no laudo judicial é determinante para a solução da controvérsia. O ponto nodal é que, sem a constatação de qualquer incapacidade — nem mesmo parcial — no momento da perícia judicial, não há respaldo jurídico para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade.

Nesse contexto, os exames juntados aos autos não têm força para desqualificar a prova técnica, pois foram realizados em momento consideravelmente anterior ao da perícia judicial e, portanto, não refletem o estado clínico atual do requerente. [...]”

Sabe-se que o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser desconstituído por elementos objetivos e consistentes que o infirmem — o que não se verifica no caso concreto.

Ressalte-se que a perícia judicial analisou documentação médica completa, realizou exame físico minucioso e avaliou criteriosamente a conduta e as respostas do periciado.

Diante desse contexto, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, tampouco aqueles inerentes à Aposentadoria por Incapacidade Permanente decorrente de acidente de trabalho. Além disso, afasta-se, igualmente, a concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, mas indeferiu a conversão em aposentadoria por invalidez. O apelante alega ter sofrido acidente de trajeto em 19.12.2020, com fraturas e queimaduras que lhe causariam incapacidade permanente para o trabalho de servente de pedreiro. O perito judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, em razão de lesões ainda em tratamento e pendência de cirurgia, sem consolidação de sequelas definitivas. A sentença foi mantida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e médicos que justifiquem a conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, com base na alegada incapacidade permanente do segurado e sua condição pessoal e profissional.

III. Razões de decidir

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei n. 8.213/91.

4. A perícia médica judicial é conclusiva ao afirmar que a incapacidade do autor é temporária, total e passível de reversão mediante cirurgia indicada, inexistindo consolidação das lesões.

5. A análise das condições pessoais do segurado, como escolaridade, idade e tipo de atividade laboral, é relevante, mas não suficiente para afastar o caráter técnico da conclusão pericial sobre a temporariedade da incapacidade.

6. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e TRFs, exige esgotamento do tratamento médico e constatação da impossibilidade de reabilitação antes da concessão da aposentadoria por invalidez.

7. Não havendo nos autos prova idônea que infirme o laudo pericial judicial, deve prevalecer sua conclusão, conforme art. 479 do CPC.

8. A manutenção do auxílio-doença acidentário até eventual reabilitação ou consolidação da incapacidade permanente está em conformidade com o art. 62 da Lei n. 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, após esgotamento dos tratamentos médicos disponíveis e comprovação da impossibilidade de reabilitação profissional."

"2. A conclusão do laudo pericial judicial prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC."

"3. A existência de incapacidade temporária, mesmo que prolongada, não autoriza a conversão automática do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez."

"4. As condições pessoais do segurado devem ser analisadas de forma complementar, mas não substituem a exigência de laudo técnico conclusivo quanto à incapacidade permanente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 43, 59, 60, 62; CPC, arts. 371, 443, II, 464, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.05.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2036962/GO, j. 5.9.2022; TRF-3, ApCiv 53753967220204039999, j. 15.04.2025; TRF-4, AC 5054627-22.2021.4.04.7100, j. 17.2.2023.

(N.U 1030514-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade de natureza acidentária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a patologia que acomete o apelante possui nexo causal ou concausal com sua atividade laboral, requisito essencial para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais do autor, afirmando categoricamente que não se trata de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

4. Embora o perito tenha reconhecido que as condições de trabalho possam ter influenciado na intensificação dos sintomas, identificou outros fatores determinantes para a evolução da doença, não configurando a concausa eficiente exigida pela legislação previdenciária.

5. Na ausência de comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral, torna-se inviável a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, é imprescindível a comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral, não sendo suficiente a mera influência das condições de trabalho na sintomatologia quando não há contribuição efetiva para seu surgimento ou agravamento."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/91, arts. 21, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021. (N.U 1002081-39.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
Angelo D. Calegari
, mantendo íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025